Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-95.2015.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar cláusula penal, lucros cessantes e comissão de corretagem, em virtude atraso na entrega de imóvel. Recurso do autor e do réu visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Reclamação. Suspensão do processo. Cumulação de lucros cessantes e cláusula penal. Na Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000 o TJDFT suspendeu os processos distribuídos ás Turmas Recursais em que se considera a possibilidade de inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes, em razão de possível confronto com a jurisprudência vinculante do STJ no Tema 970 e no Tema 971. No caso em exame, não se vislumbra referida contrariedade, de modo que não se encontram os pressupostos para a suspensão.
3 – Comissão de corretagem. O Superior Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência vinculante sobre o tema: “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.” (REsp 1599511 / SP 2016/0129715-8 Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Em análise à proposta de compra e venda (ID 313057 - Pág. 1), verifica-se que houve informação prévia e clara acerca do valor da venda (R$ 171.870,00), do valor da comissão de corretagem (R$ 4.264,30) e do valor do contrato (R$ 167.542,60). Assim, não é devida a restituição do valor pago a título de comissão de corretagem.
4 – Prazo para entrega do imóvel. Período de tolerância. Prazo de tolerância. Contagem em dias úteis. Abusividade. Não se mostra abusiva a inclusão de tolerância de até 180 dias no prazo de entrega da obra. Precedentes na Turma (ACJ 20130110274020, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO). Tendo em vista que a contagem do prazo de tolerância ocorreu em dias corridos, conforme exposto na sentença, não há que se falar em abusividade. Ademais, o prazo de conclusão da obra de 21 meses previsto no contrato de financiamento do imóvel (ID 313056 - Pág. 14) não deve ser considerado para fins de atraso. Tendo em vista que o primeiro contrato firmado entre autor e réu prevê prazo distinto (30/08/2012, mais 180 dias de tolerância, ID 313057 - Pág. 12), deve prevalecer a disposição mais benéfica ao consumidor.
5 – Cumulação de cláusula penal e lucros cessantes. A jurisprudência vinculante do STJ veda a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970). Há pedido do autor para condenação do réu em lucros cessantes e cláusula penal moratória prevista no contrato. Deve prevalecer, portanto, a aplicação apenas da cláusula penal, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, vez que fixada em valor equivalente ao locatício.
6 – Cláusula penal. Entrega das chaves. É pacífico na Jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves ou convocação do consumidor para esse fim (Acórdão n.1192510, 07039594720168070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/08/2019.). Mostra-se devido o pagamento da cláusula penal de 0,5%, sobre o preço do imóvel, prevista no contrato (cláusula 9.2, ID 313057 - Pág. 22), desde o prazo final para a entrega do imóvel (27/02/2013) até a entrega das chaves, em 08/03/2013, e não até a expedição da Carta de Habite-se. O termo final de entrega da obra civil é a entrega das chaves ao comprador, quando nasce o seu direito a usar e fruir do bem, e não com a concessão do Habite-se, que é ato formal da Administração Pública, sem capacidade de permitir a efetiva utilização do imóvel pelo adquirente. Sentença que se reforma para excluir a condenação de R$ 225,10, a título de lucros cessantes. Mantidas as demais disposições.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W